Tribunal: TJMT
Processo: 1009078-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009078-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), TIAGO ANDRE TONELLO - CPF: 001.774.871-27 (AGRAVANTE), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), TAIANA ORSI - CPF: 071.881.699-42 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO ROSSI - CPF: 266.736.908-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS – ALIENAÇÃO HÁ MAIS DE OITO ANOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020